Tribunal: TJDFT
Processo: 0750277-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750277-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ROBALLO AGRAVADO: CRISTIANE MIRANDA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo embargante, SERGIO ROBERTO ROBALLO, contra a decisão interlocutória que, em sede de embargos à execução (Processo no. 0742193-14.2023.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que o embargante não necessita do benefício, pois aufere renda bruta mensal muito superior à média nacional (R$ 23.593,65). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que necessita do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, pois os documentos juntados comprovam que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória dos autos, não vislumbro a presença da probabilidade do direito do recorrente. Isso porque, a gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. No caso em exame, verifico que o agravante é tenente-coronel da PMDF e aufere renda mensal bruta de R$ 23.593,68, conforme contracheque do mês de outubro de 2023, juntado no ID 53777039. Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito do recorrente, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, pois constato que, ainda que abatidos os descontos compulsórios e os facultativos (descontos automáticos dos empréstimos consignados em seu contracheque), sobeja-lhe o valor mensal líquido de R$ 7.078,11, conforme contracheque de ID 53777039, possuindo, portanto, condições de arcar com as custas e despesas processuais. Vale destacar que, consoante bem salientado pelo Magistrado de origem, “as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Ademais, é certo que, no ordenamento jurídico pátrio, não há previsão de nenhuma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada”. Dessa forma, não verifico, pelo menos neste momento processual, a probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo pugnado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va